Tribunal: STF
Processo: AR 1480
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-07
Data de publicação: 2002-02-07

Ementa:
EMENTA:- Ação rescisória, proposta pelo Estado do Maranhão contra
despacho que negou provimento ao agravo de instrumento n.º 212.617-1,
de destrancamento de recurso extraordinário interposto em mandado de
segurança julgado pelo Pleno do TJMA. 2. Entendimento da Corte a quo no
sentido de que, em se tratando de mandado de segurança coletivo
impetrado por associação, dispensável é a autorização expressa dos seus
membros. 3. P.G.R. opina pela improcedência da rescisória. 4. Ação
proposta por violação a literal disposição de lei pela decisão
rescindenda. 5. Dentro dos limites de apreciação da matéria em ação
rescisória, não há como afirmar que, efetivamente, o acórdão haja
contrariado literal disposição de lei, aos efeitos do art. 485, V, do
CPC. Teve presente, ao contrário, decisões desta Corte onde se
assentara a situação de isonomia entre Procuradores de Estado e
Delegados de Polícia, à época, com base nos arts. 135 e 241, da
Constituição de 1988. 6. Ação rescisória improcedente.